Tribunal: TJSP
Processo: 1010575-81.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSOS. DÍVIDA EXISTENTE. ALUNA QUE TINHA BOLSA DE ESTUDOS DE 45% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES. DESCONTO QUE DEVE SER CONSIDERADO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora tenham restado

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSOS. DÍVIDA EXISTENTE. ALUNA QUE TINHA BOLSA DE ESTUDOS DE 45% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES. DESCONTO QUE DEVE SER CONSIDERADO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora tenham restado incontroversos a contratação, a efetiva prestação dos serviços educacionais e o inadimplemento das mensalidade escolares de responsabilidade dos réus, é certo que as prestações em atraso devem ser cobradas com o abatimento do valor da bolsa de estudos que foi concedida à aluna, uma vez que a instituição de ensino não exerceu regularmente a faculdade de cancelamento do desconto que, nos termos do contrato, demandava aviso prévio de trinta dias.